Tribunal: TJMT
Processo: 1040379-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040379-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE UMA PARTE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA OUTRA. CORREÇÃO DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, em face de acórdão que deu provimento ao recurso do Banco BMG S.A., reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado e afastando condenações impostas na instância inicial. A
primeira
embargante alega contradição e cerceamento de defesa, pleiteando a realização de prova pericial e a análise de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. O
segundo
embargante aponta omissão quanto à improcedência dos pedidos iniciais e à inversão do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há contradição ou cerceamento de defesa no acórdão quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme alegado pela embargante Elza Souza
Josetti
;

(
ii
) avaliar se há omissão no acórdão em relação à
improcedência dos pedidos iniciais e à inversão do ônus
da
sucumbência, conforme sustentado pelo Banco BMG S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão não apresenta contradição ou cerceamento de defesa, uma vez que fundamenta de forma clara que as provas documentais anexadas aos autos são suficientes para a análise do mérito, afastando a necessidade de prova pericial.

4.
As alegações de contradição e cerceamento de defesa da
primeira
embargante configuram inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é suficiente para acolhimento de embargos de declaração, conforme artigo 1.022 do CPC.

5.
Reconhece-se a existência de omissão quanto à ausência de menção expressa da improcedência dos pedidos iniciais e da inversão do ônus
da
sucumbência no dispositivo do acórdão, uma vez que estas são consequências diretas do provimento do recurso do
segundo embargante
.

6.
A omissão é sanada mediante a inclusão, no dispositivo, da improcedência dos pedidos iniciais e da determinação de atribuição da sucumbência à parte autora, nos termos do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração de Elza Souza
Josetti
rejeitados. Embargos de declaração do Banco BMG S.A. acolhidos parcialmente para sanar a omissão no dispositivo.

Tese de julgamento
:
1.
O simples inconformismo com o conteúdo do acórdão não caracteriza contradição ou cerceamento de defesa, tampouco justifica a oposição de embargos de declaração.
2.
A correção de omissões no
dispositivo do acórdão é admitida quando identificada a ausência de menção a consequências processuais diretas da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no documento analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por

ELZA SOUZA JOSETTI
e
BANCO BMG
S.A
,

em
face do v. acórdão (Id.
249054697
)
, em que
esta
5a Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
deu
provimento
ao recurso
de
Banco BMG S.A.

Em suas razões, a embargante
ELZA SOUZA JOSETTI

(Id.
250033153
)

alega
que
que o
acórdão é contraditório uma vez que foi requerida prova pericial nos autos para comprovar a alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, havendo cerceamento de defesa, além disso, aduz que o acórdão ignorou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova e vício de consentimento.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja s
anada a contradição apontada, a
inda, o
prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Já
o

Banco BMG S.A.
(Id. 252037670) em suas razões,
aduz que o acórdão foi omisso ao não mencionar expressamente a improcedência dos
pedidos iniciais da parte adversa com o provimento do recurso de apelação, e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões de
Elza Souza
Josetti
(Id. 252977190).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, se trata
de
Embargos de Declaração opostos por
ELZA SOUZA JOSETTI
e
BANCO BMG S.A
,

em face do v. acórdão (Id. 249054697), em que
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso de
Banco BMG S.A.

Ambas as partes buscam, essencialmente, a modificação do conteúdo do acórdão sob o argumento de omissões ou contradições, com propósitos diversos: o
Banco BMG S.A.

visa
suprir omissão quanto à menção de
improcedência dos pedidos iniciais
e inversão sucumbencial
, enquanto
Elza Souza
Josetti

busca reforçar as teses que sustentam sua ação original.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

De
fato, após análise dos autos, se constata que as provas colacionadas indicam que os contratos foram devidamente firmados e os valores foram efetivamente utilizados pela apelada.

A documentação apresentada pelo Banco demonstra a regularidade dos contratos e a disponibilização dos valores contratados, sendo desnecessária, inclusive, a realização de perícia grafotécnica, uma vez que, a olho nu, é possível perceber que a assinatura constante nos contratos é idêntica a assinatura da apelada em seus documentos pessoais.

Além disso, os documentos pessoais da apelada que foram anexados para realizar os contratos (Id. 235470685 – fls. 17), mormente faturas de consumo de energia com data e descrição (Id. 235470685 – fls. 16), sua carteira profissional, e os documentos financeiros que demonstram os saques realizados pela apelada e o uso dos valores para consumo pessoal (Id. 235470685 – fls. 19/150), são mais que suficientes para corroboram a legalidade da contratação feita por ela.

[...]

Desse modo, constatado que as provas constantes nos autos não foram devidamente consideradas pelo Juízo de Primeira Instância, e, na ausência de provas cabais que confirmem a alegação de fraude ou de contratação irregular, resta evidenciada a legitimidade dos descontos efetuados, inexistindo elementos que justifiquem a devolução dos valores.

Em conclusão, uma vez demonstrada a legalidade dos descontos decorrentes de contratos regularmente
celebrados pela apelante, não há falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reconhecendo a validade dos contratos e a regularidade dos descontos realizados, bem como afastando a condenação de restituição de valores e pagamento de indenização por danos morais.

É como VOTO
”
.
(Id.
245374188
).

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais eventualmente presentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a reexaminar questões já decididas ou a rediscutir o mérito da controvérsia.

Isso posto, quanto aos
embargos de declaração de
Elza Souza
Josetti
,
não merecem acolhida.

Isso porque a
análise do acórdão demonstra que as alegações de contradição e cerceamento de defesa não se verificam
, uma vez que o
juízo foi claro ao fundamentar que a matéria posta para
julgamento não demandava a produção de prova pericial, sendo suficiente a análise dos documentos constantes nos autos.

Além disso, a inversão do ônus da prova foi analisada e afastada com base na ausência de verossimilhança nas alegações da autora.

R
essalta-se que

o simples inconformismo da embargante com o conteúdo do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco justifica o acolhimento de embargos de declaração para tal finalidade.

Assim, rejeito os embargos de declaração de
Elza Souza
Josetti
.

No tocante aos embargos de declaração opostos pelo
Banco BMG S.A.
, reconhece-se a existência de omissão quanto à
menção da consequente
inversão do ônus
da
sucumbência no dispositivo do acórdão
, uma vez que o seu recurso foi provido
.

O provimento do recurso do banco e a consequente improcedência dos pedidos iniciais demandam a atribuição da sucumbência à parte autora, nos termos do artigo 85 do C
ódigo de Processo Civil
.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração do
Banco BMG S.A.

para sanar tal omissão e incluir expressamente no dispositivo
, a consequente improcedência dos pedidos iniciais da ação de origem e a inversão do ônus
da
sucumbência.

D
iante do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração de
Elza Souza
Josetti
e,
ACOLHO

os embargos de declaração do
B
anco BMG
S.A.
para incluir no dispositivo do acórdão que, com o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos iniciais, é de rigor a inversão do ônus
da
sucumbência, atribuindo à parte autora as custas processuais e os honorários advocatícios.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025